Tribunal: TJMT
Processo: 1004758-50.2018.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004758-50.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[POSTO FELIX LTDA - CNPJ: 02.235.792/0001-09 (EMBARGANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0006-48 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO – ERRO DE DIGITAÇÃO PELO PRÓPRIO AUTOR, ACARRETANDO O CRÉDITO NA CONTA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PELA FALHA PERPETRADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004758-50.2018.8.11.0015

EMBARGANTE:
P
OSTO FELIX LTDA

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
POSTO FÉLIX LTDA
,

em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
176284159)
, que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação manejado pelo ora embargante, mantendo a sentença objurgada.

Inconformada, a parte embargante sustenta que houve vício no acórdão, sob o argumento de que “
não foi analisado
de forma plena a essência recursal, sendo que em sua decisão fez singela explanação e apresentou um único julgado que sequer aplica-se por analogia ao presente recurso, sem ter se aprofundado no mérito recursal, ensejando a falta de fundamentação nos termos do § 1º do artigo 489, do CPC”
(sic).

Assevera que
“a própria apelada expressou ao d. Juízo originário sobre a necessidade premente de prova testemunhal, e a parte autora/apelante ratificou a necessidade de prova testemunhal no caso concreto, para se poder aquilatar as provas documentais e os fatos constantes dos autos, até porque a entrega dos cheques e as conversas entre funcionárias de ambas as partes formaram o contexto fático-probatório”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, acolhendo o cerceamento de defesa, determinando o retorno ao Juízo de Origem para devida instrução processual (Id. 177551196).

A parte embargada não ofertou manifestação.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO – ERRO DE DIGITAÇÃO PELO PRÓPRIO AUTOR, ACARRETANDO O CRÉDITO NA CONTA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PELA FALHA PERPETRADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória. Havendo a realização de depósito em conta corrente de terceiro, em razão do autor ter digitado erroneamente o número da agência destinatária do valor (depósito realizado em caixa eletrônico), procedimento sem interferência de qualquer funcionário do banco, não há que se falar em responsabilidade da instituição bancária pela falha perpetrada pelo próprio depositante.”

Inconformada, a
embargante defende que houve vício no acórdão, sob o argumento de que
“a própria apelada expressou ao d. Juízo originário sobre a necessidade premente de prova testemunhal, e a parte autora/apelante ratificou a necessidade de prova testemunhal no caso concreto, para se poder aquilatar as provas documentais e os fatos constantes dos autos, até porque a entrega dos cheques e as conversas entre funcionárias de ambas as partes formaram o contexto fático-probatório”
(sic).

A par disso,

pugna

pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, acolhendo o cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para devida instrução processual.

Em que pese as razões recursais da parte embargante, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, ao que consta dos autos, o acórdão embargado bem analisou a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela mesma, ao passo que, para evitar tautologia, transcrevo parte do acórdão na parte que interessa:

“(...) No caso, em que pese os argumentos coligidos aos autos, não merece razão o recorrente quanto ao pedido de produção de prova testemunhal e documental, isso porque, ao analisar o caso, o sentenciante julgou antecipadamente a lide, ao argumento de que “Destarte cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual: “(...) O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”. Logo, não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas colhidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia (...)”
(Id. 176288174)

Desta forma, o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente com a decisão que lhe fora desfavorável, pretendendo a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA PRESCRITA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL INEXISTENTE –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10204647020228110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2023)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023